Tribunal: TJMT
Processo: 1026130-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIVINO SOLIDARIO - CPF: 605.093.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso Inominado:

1026130-26.2020.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/ LIVINO SOLIDARIO

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE BRASNORTE/ ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STF. TEMA 1234-STF. RECONHECIMENTO
DE OFICIO.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de LIVINO SOLIDARIO com o objetivo de compelir os Recorridos MUNICIPIO DE BRASNORTE e o ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecerem os medicamentos denominado de “Xarelto (Rivaroxabana) e Diosmina + Hespiridina 450-50” em razão do diagnóstico de “
(síndrome pós trombótica por trombose venosa profunda de membro inferior esquerdo)”

2.
No caso, o Parecer do NAT de ID n. 106564526, concluiu que o fármaco postulado pelo Recorrente não é fornecido pelo SUS.

3.
Em julgamento conjunto das reclamações 49.890 e 50.414, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o parecer do MPF, que defendeu que a competência para a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos é do Ministério da Saúde, que tem assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 12.401/2011.

4.
Sendo assim, em havendo entendimento do STF que reconhece a necessidade de a União integrar o polo das demandas em que pleiteia medicamentos não incorporados ao SUS, inclusive, a matéria é objeto do TEMA 1234-STF, portanto, a sentença que indeferiu a petição inicial deverá ser reformada, face a incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, com base no artigo 51, III, da Lei no 9.099/95.

5
. Reconhecimento da incompetência de ofício.

6
. Sentença reformada.

7. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de LIVINO SOLIDARIO com o objetivo de compelir os Recorridos MUNICIPIO DE BRASNORTE e o ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecerem os medicamentos denominado de “Xarelto (Rivaroxabana) e Diosmina + Hespiridina 450-50” em razão do diagnóstico de “(síndrome pós trombótica por trombose venosa profunda de membro inferior esquerdo)”

Contestado o feito, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial, por não ter sido atendida as diligências determinada pelo Juízo de Origem.

O Recorrente
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo provimento do Recurso para determinar o regular processamento do processo.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Parecer pelo provimento do Recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, entendo que o Juizado Especial da Fazenda Pública da justiça comum é incompetência para processar a presente demanda.

Em julgamento conjunto das reclamações 49.890 e 50.414, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o parecer do MPF, que defendeu que a competência para a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos é do Ministério da Saúde, que tem assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 12.401/2011.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, atribuiu Repercussão Geral ao TEMA 1234-STF, o qual dispõe:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

No caso, o Parecer do NAT de ID n. 106564526, concluiu que o fármaco postulado pela Recorrida não é fornecido pelo SUS.

Nesse viés, conquanto a Corte Superior tenha reafirmado a tese acerca da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de assegurar o direito à saúde, não se pode desconsiderar que também enfatizou a necessidade de observância das regras de repartição de competência do SUS-Sistema Único de Saúde e, desta feita, no caso de medicamento não contemplado pelo SUS, deve ser observada a responsabilidade da União.

Sobre o assunto segue a recente jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Rcl 50457 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 17-05-2022 PUBLIC 18-05-2022)

Assim, diante da incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, em relação aos medicamentos não incorporados no SUS, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95.

Posto isso,
ex ofício
,
RECONHEÇO
a incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95, ficando prejudicado o Recurso interposto.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023